Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM SASO GRAVE – FORNECIMENTO DE APARELHO – CPAP – RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 300648/RS) se consolidou no sentido de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas”.
2. Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre o mesmo tema, como ilustram os acórdãos: 1215911, 07215339020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e 749887, 20130110431885ACJ, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2013, publicado no DJE: 20/1/2014. Pág.: 280.
3. Nesse passo, não é lícita a negativa de fornecimento de aparelho em razão de ausência de cobertura contratual, pois cabe ao médico indicar o melhor tratamento ao paciente, na busca de lhe garantir o direito à saúde e à vida.
4. In casu, pretende o autor (portador de síndrome de apneia do sono obstrutiva grave) o ressarcimento dos gastos efetuados (R$ 2.589,90) com a compra do aparelho de pressão positiva contínua de ar - CPAP, dada a recusa da ré.
5. A existência do relatório médico (ID 1524258, p.34 e ID 15242529, p. 40), indicando a necessidade de utilização do aparelho, objeto da presente demanda, é o suficiente para a obrigatoriedade da cobertura pela recorrente.
6. Irretocável, assim, a sentença que condenou a recorrente ao reembolso do valor pleiteado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.